Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00. A apelante diz ser beneficiária gratuidade de justiça no processo que ensejou o título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal; e (ii) analisar a suspensão da exigibilidade do título, em razão de medidas protetivas deferidas em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida nesta instância recursal, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que estabelecem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A exigibilidade do título não pode ser suspensa com base em medidas protetivas deferidas em outro processo, pois tais medidas tratam de fatos e provas novas que devem ser discutidas em ação específica.
5. O princípio constitucional do melhor interesse do menor e da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da CF e no art. 3o do ECA, deve prevalecer.
6. A manutenção das visitas do genitor aos filhos menores e a extinção do cumprimento de sentença estão corretas, conforme as provas dos autos.
7. A ação ajuizada visava a promover o cumprimento regular do regime de convivência estabelecido em ação de guarda e regulamentação de visitas entre o autor e seus filhos. Alcançado o objetivo da execução, acertada foi a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Concedida a gratuidade de justiça à ré/recorrente. No mérito, negado provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, art. 3o; CPC, arts. 85, 99 e 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1154393, 20150910078912; APC, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20/02/2019.